Tribunal: TJBA
Processo: 0000614-24.2013.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000614-24.2013.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA JESUS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
ANA LUCIA PATRICIA DE VASCONCELOS

APELADO: CEARA DIESEL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO CLETO GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO NÃO APRECIADO. SENTENÇA CITRA PETITA. ANULAÇÃO
. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou de forma clara e precisa os fundamentos para determinar que a sentença proferida foi citra petita, possuindo fundamentação deficiente, em violação ao art. 93, inc. IX, da CF, eis que deixou de analisar pedido expresso apresentado pela parte.

3. Com isso, nota-se que esta Relatora em decisão fundamentada, reconheceu que o procedimento, conhecido anteriormente como “Nomeação à autoria”, não foi observado pelas partes que requereram o chamamento ao processo, porém, com a incidência dos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da primazia da decisão de mérito, é perfeitamente possível perceber a intenção do réu/apelado em informar a pessoa jurídica legitimada para figurar no polo passivo da ação, quando formulou o pedido de chamamento ao processo, bem como a intenção da autora/apelante em aceitar esta indicação quando consentiu com o pedido de chamamento ao processo formulado pelo réu, devendo o juiz em caso de eventual indeferimento motivado do pedido de Chamamento ao Processo, apreciar a possibilidade de substituição do réu prevista no art. 339 do CPC.

4. Diante desse contexto, a via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, porquanto os aclaratórios não se prestam àquilo que a parte embargante pretende com sua irresignação, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos e/ou sucedâneos aptos a viabilizar a possível modificação em relação ao conteúdo da decisão.

Rejeição dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0000614-24.2013.8.05.0199
, em que figuram como embargante
CEARA DIESEL S/A
, e como embargado o
VERA LUCIA JESUS SANTOS ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22